Tribunal: TJMT
Processo: 0001544-73.2019.8.11.0099
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001544-73.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO FERREIRA DE ARAUJO (APELADO), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), APARECIDA FERREIRA BASTOS - CPF: 478.508.332-87 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 000.309.202-05 (ASSISTENTE), ORLANDO MATIAZZO (ASSISTENTE), PAULO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 747.054.402-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PREENSÃO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap no 20161310027886).

In casu
, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório, por conta disso, serem mantidas as aplicações em favor dele das disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos de ação penal no 0001544-73.2019.8.11.0099, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver o acusado
Paulo Ferreira de Araújo
, do ilícito penal capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, por ausência provas aptas a ensejo um decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 194231336, p. 315). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja o apelado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, eis que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva (id. 194231336, p. 315/327).

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 194231338, p. 328/333).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José Noberto de Medeiros Júnior
, opinou pelo
provimento
do apelo (id. 195228192), para
que o apelado
Paulo Ferreira de Araújo
seja condenado pelo crime de lesão corporal
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Violência doméstica – Lesão corporal – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do réu, face a comprovação da materialidade e autoria delitivas – Alegação procedente – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada pela declaração do policial militar Wanderson Alves de Lima, ouvido em juízo – Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal – Além disso. o Auto de exame de lesões corporais constatou ofensa a integridade corporal da ofendida – Sentença que deve ser reformada –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos de ação penal no 0001544-73.2019.8.11.0099, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver o acusado
Paulo Ferreira de Araújo
, do ilícito penal capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, por ausência provas aptas a ensejo um decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 194231336, p. 315). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja o apelado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, eis que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva (id. 194231336, p. 315/327).

Narra a exordial acusatória que:

“FATOS

Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 10/12/2017, por volta das 10h00min, o denunciado PAULO FERREIRA DE Araújo, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integralidade física da vítima Aparecida Ferreira bastos, eis que desferiu vários socos e chutes, batendo a vítima contra a parede, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de lesões Corporais de fls. 05/06 e Mapa Topográfico de fls. 07/08.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, compareceu á GUPM a vítima Aparecida Ferreira Bastos, relatando que o denunciado Paulo Ferreira de Araújo a agrediu com vários socos e chutes, batendo ela contra a parede, causando lesão em sua cabeça.

Ocorre que as agressões começaram na noite do dia 09/12/2017, se sucedendo até a manhã do dia 10/12/2017, com o denunciado posteriormente ameaçando a vítima, dizendo que se ela viesse na polícia, o mesmo a mataria, tendo ela o interesse em requerer medidas protetivas.

Ato contínuo, diante dos fatos a GUPM se deslocou até a residência do casal e solicitou que o suspeito acompanhasse a GUPM até a NPM para que fosse confeccionado o Boletim de Ocorrência.

Diante das informações a vítima relata, além das agressões mencionadas e ameaças, que morava em Colorado D’Oeste/RO e que o denunciado mandou dinheiro para que ela pudesse vir morar com ele aproximadamente três messes antes da ocorrência dos fatos.

E por fim, foi confeccionado o Boletim de ocorrência e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com o suspeito e a vítima.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO FERREIRA DE ARAÚJO como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal...”
(id. 194232257, p. 1/2).

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
improcedente
,
absolvendo
o apelado
Paulo Ferreira de Araújo
, da imputação incursa no
artigo 129, §9o
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Passo a relatar os fatos processuais.

Os fatos passaram a ser investigados após o registro do Boletim de Ocorrência n. 2017.407353 (id. 194232257, fls. 04/05), em que a vítima Aparecida Ferreira Bastos, comunicou à Polícia Militar que
“o Sr. Paulo a agrediu com vários socos e chutes, batendo ela contra a parede causando lesão em sua cabeça, as agressões ocorreram por toda a noite do dia 09/12/2017 e continuou hoje pela manhã, o mesmo a ameaça dizendo que se ela viesse na policia o mesmo a mataria...”

Perante a autoridade policial declarou que:

“... que convive junto com o suspeito aproximadamente três meses e que na noite passada o suspeito começou a agredir com chutes, socos e puxão de cabelo, que as agressões continuaram na manhã da presente dia. Que além das agressões o suspeito ameaçou de morte caso comunicasse os fatos a polícia; que temendo por sua vida foi até a polícia militar e relatou o fato; que não tem intenção de representar criminalmente referente a ameaça mas requer as medidas protetivas da lei Maria da Penha...”
(id. 194232257, fls. 14).

O Auto de exame de corpo de delito – Lesão corporal – realizado pelo médico Dr. Cesar Francisco Aranibar Zavaleta (CRM/MT 3126) consta as seguintes respostas aos quesitos:

“PRIMEIRO – Há ofensa à integridade corporal ou do examinado? (Resposta Especificada).

SEGUNDO – Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? (Resposta Especificada).

TERCEIRO – Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? (Resposta Especificada).

QUARTO – Resultou Perigo de morte? (Resposta Especificada).

QUINTO – Resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função? (Resposta Especificada).

SEXTO: Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente? (Resposta Especificada).

SÉTIMO: Resultou aceleração de parto ou aborto? (Resposta Especificada).

Respostas aos quesitos

1)

Sim;

2)

Murro, punho, socos;

3)

Não

4)

Não

5)

Não

6)

Não

7)

Não...”
(id. 194232257, p. 9).

O acusado perante a autoridade policial afirmou que
“só falaria que nunca quis prejudicar a sua companheira e não deseja mais falar nada”
(id. 194232257, p. 27).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 24 de outubro de 2019, que foi recebida preliminarmente em 26 de novembro de 2019, determinando a citação do acusado para apresentação da resposta à acusação (id. 194232258, p. 17).

O acusado
Paulo Ferreira de Araújo
foi devidamente citado no id. 194232258, p. 25 e conforme a certidão do Oficial de Justiça
"não possui e nem têm condições financeiras para nomear advogado "
para apresentar resposta à acusação.

O Defensor Dativo do apelado apresentou a resposta à acusação (id. 194232259, p. 08/09).

A autoridade judicial designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2021, às 17:00h (id. 194232259, p. 14/15).

Na audiência de instrução e julgamento consignou que a vítima não compareceu, pois não foi localizada, bem como a ausência do apelado, mesmo que devidamente intimado, sendo realizada a oitiva das testemunhas Wanderson Alves de Lima e Orlando Matiazzo, policiais militares que acompanharam o boletim de ocorrência. Por fim, o ato foi redesignado para o dia 02 de setembro de 2021, às 13h30min (id. 194232285).

Ante a não localização da vítima, foi novamente redesignada a audiência de instrução e julgamento.

Na data de 27 de outubro de 2021, realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo que a vítima, Aparecida Ferreira, não conseguiu adentrar a sala de audiência por incompatibilidade do aparelho telefônico, tendo o Ministério Público requerido a desistência da sua oitiva, que foi homologado pela autoridade judicial, bem como o apelado não compareceu ao ato (id. 194231309).

Nas alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas através do depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência (id. 194231314).

O Defensor Dativo nos memoriais escritos requereu a absolvição do acusado, ante a insuficiência de provas, eis que
“a vítima não foi ouvida em juízo e, nos termos da jurisprudência acima, o testemunho da vítima é indispensável para a instrução processual e para o acervo probatório, razão pela qual o réu deve ser absolvido...”
(id. 194231328).

A autoridade judicial reconheceu a materialidade delitiva, mas no tocante a autoria consignou que
sob o manto da ampla defesa e do contraditório, não foi ouvida a vítima e as testemunhas inquiridas não presenciaram os fatos. E, ressaltou, que
“Se houve uma discussão entre o réu e as vítimas e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(id. 194231331).

Pois bem.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

O Policial Militar Wanderson Alves de Lima, ouvido em juízo, confirmou os fatos descritos na exordial acusatória, afirmando que na, data dos fatos, a ofendida foi até a delegacia pela manhã e relatou que foi vítima de violência doméstica por parte do acusado, durante a noite toda, ocasião em que se deslocaram até o local e realizaram a prisão em flagrante delito do apelante. A testemunha esclareceu ainda, que a vítima estava extremamente abalada e eram visível os hematomas pelo corpo dela.

O Policial Militar Orlando Matiazzo, em juízo, alegou não se recordar dos fatos, em virtude do lapso temporal transcorrido.

Portanto, nos autos existe prova da materialidade delitiva, ou seja, o boletim de ocorrência e o auto de exame de corpo de delito – Lesão corporal.

Contudo, inexiste prova judicializada da autoria delitiva, eis que a vítima não foi ouvida em juízo para prestar esclarecimentos. O acusado deixou de comparecer. Por sua vez, os policiais militares não presenciaram os fatos, somente relatando os fatos narrados pela vítima.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap no 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolvitória.

Em reforço, colho da jurisprudência:

Estupro de vulnerável. Recurso do Ministério Público – Pleiteia a condenação do réu. Inviável -
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação de
Paulo Ferreira de Araújo
,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juiz da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
, nos autos da
ação penal n.o ação penal n.o 0001544-73.2019.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024